Tribunal: TJBA
Processo: 0503067-63.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503067-63.2018.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DOM MACEDO COSTA

Advogado(s)
:
ANDREIA PRAZERES BASTOS DE SOUZA, JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO

APELADO: BARTOLOMEU VITURINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IRINEU BISPO DE JESUS NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES REFERENTES AO FGTS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SOB ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍNCULO TRABALHISTA. RELAÇÃO TRABALHISTA.

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EFEITO DA DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. EXEGESE DO ART. 64, § 4º, DO CPC/2015. DETERMINADA A REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS VARAS DOS TRABALHO DA 5ª REGIÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0503067-63.2018.8.05.0229
, tendo como apelante
MUNICIPIO DE DOM MACEDO COSTA
e apelado
BARTOLOMEU VITURINO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
declarar, de ofício, a incompetência absoluta deste Tribunal,
pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator